Tribunal: TJES
Processo: 5028806-84.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028806-84.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: HUDSON PAULO GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028806-84.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
AYMORE, CREDITO, FINANCIAMENTO, INVESTIMENTO S.A

RECORRIDO:
HUDSON PAULO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPROVAÇÃO REALIZADA. . RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONSIDERAR VÁLIDA A COBRANÇA DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DO CONTRATO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7453866. Contrarrazões não apresentadas, apesar do recorrido ter sido devidamente intimado, id. 7453869. Registra-se que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7453866), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7453863), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para

CONDENAR
a Requerida ao pagamento do valor de R$ 324,74 (trezentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) a título de danos materiais, com correção monetária desde o desconto, e juros de lei desde a citação.”

Trata-se de ação ordinária, sob o argumento que o Contrato de Financiamento de Veículo firmado junto à Recorrente conteria cláusulas cobrando valores ilegais e abusivos, tais como seguro, registro de contrato e taxa de avaliação de bem e tarifa e cadastro. Assim, requereu a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em suma, o magistrado de 1o grau entendeu que em que pese a comprovação da prestação e serviço em relação a tarifa de registro de contrato e avaliação do bem houve abusividade nas cobranças.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente decadência, no mérito sustenta a regularidade nos serviços relativos à ‘‘tarifa de avaliação’’ e “registro de contrato”.

Pois bem.

Inicialmente, sustenta a parte recorrente a
decadência
do direito da parte reclamante Ocorre, contudo, que tal narrativa não merece prosperar.

“In casu”, a demanda versa sobre a repetição de valores indevidamente

cobrados, e não de reclamação por vícios aparentes ou de fácil constatação, conforme

preceitua o artigo
26
, do
Código de Defesa do Consumidor
. Portanto, deve ser observado prazo de prescrição decenal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

REVISIONAL
DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (I)
DECADÊNCIA
. PRETENSA INCIDÊNCIA DO ART.
26
,
II
, DO
CDC
. NÃO

CABIMENTO. DIREITO DE RECLAMAR DE VÍCIOS DISTINTO DA
PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DO
NEGÓCIO PACTUADO COM O BANCO. RELAÇÃO CONTRATUAL DE
NATUREZA PESSOAL.
AÇÃO
SUJEITA AO PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. (II) TARIFA DE AVALIAÇÃO DO
BEM. LEGALIDADE. INTERESSE DO DEVEDOR QUE INDICA O BEM EM
GARANTIA FIDUCIÁRIA. RESP REPETITIVO Nº 1.578.553/SP (TEMA 958). (III) TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. CABIMENTO. ART. 1.361, § 1º, DO
CCB
. OBJETIVO DE DAR PUBLICIDADE AO ATO,
RESGUARDANDO O INTERESSE DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. (IV) REPETIÇÃO EM DOBRO. INDÉBITO INEXISTENTE. QUESTÃO PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO DO BANCO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.(TJPR - 6ª C.Cível -
0017247-10.2019.8.16.0130
- Paranavaí - Rel.:
DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 31.05.2021)

Dito isso, rejeito a prejudicial de
decadência
.

Relativamente à validade da cobrança em contratos bancários
da tarifa de avaliação do bem,
registra-se que a exigência foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, em 28/11/2018, no qual aquela foi condicionada à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado, permitindo o controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso foi comprovada a prestação de tal serviço. Ao analisar detidamente os autos, nota-se que foi juntado comprovante de avaliação do veículo (Id. 7453851), de modo que o Recorrente demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por conseguinte, em que pese o respeitável posicionamento do juízo sentenciante, voto pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de ‘‘tarifa de avaliação’’.

Em relação à
tarifa de registro de contrato
, consoante se observa do contrato objeto dos autos, houve previsão expressa do encargo intitulado Registro de Contrato-Órgão de Trânsito (CC,art.1.361) –financiado no valor de R$ 403,50.

Assim, relativamente à Tarifa de Registro de Contrato, cumpre destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Não deparo abusividade na despesa com registro de contrato ou de gravame eletrônico no órgão de trânsito. A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade inerente à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é ligado ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro.

A esse respeito, dispõe o art. 1.361, § 1o, do Código Civil:

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Sobre a essencialidade da diligência de que ora se discute, dispõe a Súmula n° 92 do Superior Tribunal de Justiça que “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”.

In casu, verificado o valor proporcional na Tarifa de Cadastro e que o serviço foi efetivamente prestado, pois consta registro do contrato no Sistema Nacional de Registro de Gravame (SNRG) – Id 7453851, do qual o autor não impugnou, configura-se legítima sua cobrança. Assim, em que pese o respeitável posicionamento do juízo sentenciante, vota-se pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do valor cobrado a título de ‘‘registro de contrato”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos de restituição dos valores cobrados a título de “tarifa de avaliação” e ‘‘registro de contrato”. Mantido os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)